Tribunal: TJDFT
Processo: 0740184-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740184-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR PINHEIRO BARREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O agravado não atendeu ao despacho de ID 31979343. Sendo assim, antes de proceder ao julgamento de mérito do presente recurso, INTIME-SE o agravante para informar se o agravado já cumpriu a decisão liminar proferida por esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora